Tribunal: TCU
Processo: 046.129/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3624/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.129/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agostinho Silva Navarro Filho (CPF XXX.512.175-XX); Ana Luiza Venâncio (CPF XXX.299.628-XX); Andréa Cristina Machado (CPF XXX.877.337-XX); Cristiane Galhardo Delfino (CPF XXX.700.787-XX); Fabrício Serafim Dias (CPF XXX.318.000-XX); Francisco Carlos da Silva (CPF XXX.718.973-XX); Ionara Loiola Duarte (CPF XXX.101.153-XX); Ivana Maria Garcia Lozano (CPF XXX.349.378-XX); Laertez de Oliveira Carlos Neto (CPF XXX.742.099-XX); Luís Guilherme Gonçalves (CPF XXX.215.817-XX); Márcia Ivonete Romanholli (CPF XXX.375.538-XX); Mauro Otto Ratke Galvão (CPF XXX.793.209-XX); Miriam Perotti (CPF XXX.848.369-XX); Paulo Camilo Alvares (CPF XXX.113.001-XX); Raoni Latalisa Cozzi (CPF XXX.278.036-XX); Reynaldo Sarno Carlini (CPF XXX.254.148-XX); Ronaldo Luiz Diógenes Vieira (CPF XXX.252.284-XX); Sidney Aparecido Junqueira (CPF XXX.384.058-XX); Valdirene Martins de Oliveira Vieira (CPF XXX.298.251-XX) e Wallace Gomes de Araújo (CPF XXX.614.941-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.